Tribunal: TJDFT
Processo: 0736475-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO INOCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo executado em face de acórdão que manteve, à unanimidade, decisão que, em execução fiscal, rejeitou a tese de prescrição intercorrente trazida em exceção de pré-executividade, determinando o prosseguimento do feito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece dos vícios de omissão quanto às seguintes teses: (i) se após o transcurso do prazo de cinco anos desde a declaração de compensação efetuada pelo contribuinte, sem que tenha havido análise do pedido pela Administração Fazendária, haveria presunção de deferimento tácito, com reflexo sobre a prescrição, em observância ao artigos 107, 108 e 174 do CTN; (ii) impossibilidade de se utilizar a demora da análise do pedido de homologação da compensação com precatório em desfavor do executado, à luz do Tema 566 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, uma vez que se destinam a suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.
4. Restou consignado no acórdão que o pedido administrativo de compensação com precatório teve o condão de interromper o prazo prescricional pelo reconhecimento do débito pelo devedor (art. 174 parágrafo único, III, do CTN), inclusive, enquanto pendente de conclusão. Além disso, a demora na homologação da compensação não pode ser imputada à administração pública, sobretudo porque restou frustrada pelo executado.
5. Não se constatam os vícios de omissão no acórdão embargado, pois o Colegiado manifestou-se expressamente sobre as teses apresentadas pela embargante, fornecendo fundamentos suficientes para desacolher suas razões recursais. A mera discordância com o entendimento adotado não configura vício a ser sanado em sede de embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos. O acórdão embargado é mantido incólume.
Tese de julgamento: "1. Não se verificam omissão em acórdão que se manifesta expressamente sobre as teses suscitadas, fornecendo fundamentos suficientes para desacolher suas razões recursais.”